Tribunal: TJDFT
Processo: 0729472-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729472-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. S. AGRAVADO: E. M. F REPRESENTANTE LEGAL: N. R. F. D. D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, M. F. S. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos do Núcleo Bandeirante, que, nos autos do processo de reconhecimento e dissolução de união estável no qual pleiteia a condenação do agravante ao pagamento de alimentos, indeferiu a fixação de alimentos provisórios, concedendo parcialmente a liminar apenas para determinar que o réu mantenha a autora em seu plano de saúde, devendo arcar com os custos dessa manutenção, até ulterior decisão do juízo, sob pena de multa diária. O agravante aduz que a manutenção da decisão atacada, inviabilizará o seu próprio sustento. Para tanto, expõe é servidor público, auferindo rendimentos brutos de R$ 13.912,70 (treze mil e novecentos e doze reais e setenta centavos), sendo sua renda líquida mensal de R$ 8.282,01 (oito mil e duzentos e oitenta e dois reais e um centavo). Acrescenta que, descontado o valor integral a ser pago a título de plano de saúde em favor da agravada no importe de R$ 6.203,29 (seis mil e duzentos e três reais e vinte e nove centavos), além dos alimentos provisórios fixados em vinte por cento (20%) de seus rendimentos nos autos do processo de agravo de instrumento no 0719619-63.2024.8.07.000, o que corresponde à R$ R$ 2.782,54 (dois mil e setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), ficaria com saldo devedor de R$ 703,82 (setecentos e três reais e oitenta e dois centavos). Afirma que, antes do ajuizamento da presente demanda, o plano de saúde era rateado entre ele e os filhos da agravada, que possuem emprego formal e condições de continuar contribuindo com a manutenção do referido plano. Invoca o art. 229, da CR. Pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão resistida, com a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada e, ao final, que custeie apenas metade do valor do plano de saúde da agravada, no valor de R$ 3.101, 64 (três mil e cento e um reais e sessenta e quatro centavos). Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Este Relator indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, determinando o recolhimento do preparo (ID no 62558040). A parte agravante peticionou (ID no 62974587), requerendo a juntada da guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento (ID no 62974589 a 62974590). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Registre-se, inicialmente, que, embora o agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como de antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual, e conforme preceitua o princípio da fungibilidade. Feita essa consideração, passa-se à sua análise. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, rememore-se que os alimentos são, por natureza, irrepetíveis, do que decorre a conclusão de que, uma vez pagos, não podem ser pedidos de volta. Em sendo assim, e tendo em conta o tempo normal de duração do processo, é visível o prejuízo, com graves e irrecuperáveis danos para o futuro. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Com efeito, e com o cuidado para não prejulgar a causa, os fundamentos de fato de que se vale o agravante a fim de pretender reduzir os alimentos in natura, consistente no pagamento do plano de saúde em favor da agravada, quais sejam, a renda mensal auferida, os gastos com despesas pessoais e o rateio da referida despesa com os filhos da alimentanda, não ostentam, por ora, a magnitude necessária à antecipação da pretensão recursal. Como se sabe, é possível a fixação de alimentos in natura, dentre os quais se incluem o pagamento de plano de saúde, nos termos do art. 1.701, do CC, constituindo-se, todavia, medida excepcional. No caso em tela, verifica-se que, a despeito de o alimentante afirmar que o custeio do plano de saúde junto à Qualicorp em favor da alimentanda totaliza R$ 6.203,29 (seis mil e duzentos e três reais e vinte e nove centavos), o valor pago à esse título é de apenas R$ 4.135,45 (quatro mil e cento e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), conforme descrição “valor de cada pessoa do plano: E. M. F.” constante do extrato da mensalidade do mês de julho de 2024 (ID no 61652266), sendo que o restante do valor acima indicado, de R$ 2.067,84 (dois mil e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), refere-se ao pagamento da quota-parte do próprio titular do plano. Ademais, o agravante é servidor público, restando comprovada a percepção de renda mensal líquida de aproximadamente R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Acrescente-se que o argumento de que os gastos ordinários comprometem parcela significativa de sua receita mensal desserve, por si só, a ensejar redução da obrigação em discussão. Além disso, o agravante não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar quais são suas despesas mensais, sequer eventuais despesas extraordinárias, a justificar a minoração pretendida, até porque os empréstimos consignados foram voluntariamente contraídos. De mais a mais, a simples alegação de que os filhos da agravada contribuíam com pagamento do plano de saúde, destituída de lastro probatório, não constitui justificativa hábil à concessão da medida pretendida. Logo, tudo leva a supor, ao contrário do alegado, que o agravante pode arcar com a obrigação alimentar in natura na íntegra, como, ao que tudo indica, já o vinha realizando. De outro lado, a agravada que conta, atualmente, com sessenta (60) anos de idade, está sob curatela da filha N. R. F. D. (ID no 196173109, dos autos de origem), e depende economicamente do ex-companheiro no presente momento. Isso porque, encontra-se incapacitada de praticar atos da vida civil, em razão de AVC ocorrido janeiro de 2023, segundo os relatórios médicos juntados aos autos (ID no 196173123 a 196173124, e 196173127, dos autos de origem). Alie-se a isso, que a alimentanda vive acamada e em assistência domiciliar em “home-care”, necessitando de cuidados médicos, fármacos e alimentação especiais. Note-se, por oportuno, que o valor percebido a título de auxílio por incapacidade não supre sequer metades de suas despesas, sendo que eventual rateio do plano de saúde poderia colocá-la em situação de risco à saúde e integridade física. Não fosse isso o bastante, há indícios de violência doméstica, encontrando a curatelada sob medida protetiva, deferida nos autos do processo no xxx (ID no 196173129, dos autos de origem). Com efeito, sendo incontroversa a união estável havida entre as partes, a teor da escritura pública de ID no 196173114, dos autos de origem, comprovada a impossibilidade momentânea da ex-companheira de prover o autossustento, bem como observada a peculiaridade do caso em tela, há que se manter a fixação de alimentos provisórios in natura, nos moldes da decisão agravada. Assim, em face das provas produzidas até agora, em sede preliminar de cognição, considerando as possibilidades do alimentante, bem como comprovadas as necessidades da alimentanda, tendo em conta, ainda, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade e no dever de assistência mútua, não se mostra razoável a redução da prestação imposta. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator